Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708090-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO D E S P A C H O Conforme se extrai dos autos, o Distrito Federal não foi intimado a se ingressar no feito. Nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, a pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade apontada coatora deve ser intimada para, querendo, ingressar no feito, sob pena de nulidade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja providência não foi adotada no caso vertente. A propósito, destaco o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA (...) INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA. NECESSIDADE. (...) (...) 3. No mandado de segurança, deve-se intimar a pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade apontada como coatora para, querendo, ingressar no feito (art. 3o, da Lei 4.348/1964 e art. 7o, II, da Lei 12.016/2009), sob pena de nulidade. (...)” Agravo regimental improvido.(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1436118/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016). Assim sendo, nos termos dos art. 10 e 93, do CPC, intime-se as partes para se manifestar a respeito. Brasília-DF, 22 de julho de 2021, 14:10:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator